Tribunal: TJBA
Processo: 8078491-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078491-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DE LIMA LAGO

Advogado(s)
:
BEATRIZ CONCEICAO DOS SANTOS

AGRAVADO: MARIVALDA DA CONCEICAO GOMES

Advogado(s)
:
ALINE SUMMER BATISTA SILVA, ADRYELLE LIMA DE ANDRADE

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. POSSE VELHA CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DO RITO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 558 E 562 DO CPC. AGRAVANTE NOMEADA INVENTARIANTE DO ESPÓLIO. POSSE LEGÍTIMA E ADMINISTRAÇÃO DO ACERVO HEREDITÁRIO. PROVA DOCUMENTAL DE OCUPAÇÃO LONGEVA. RISCO DE DANO INVERSO. PRESENÇA DE MENOR NO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de Ação de Reintegração de Posse, deferiu medida liminar para determinar a desocupação do imóvel objeto da lide. A Agravante sustenta
se tratar
de
situação que envolve
"posse velha", além de sua condição de inventariante do espólio proprietário do bem.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se a verificar:

2.1
. A tempestividade recursal diante da regra de intimação pessoal por oficial de justiça.

2.2
. A possibilidade de concessão de liminar possessória em hipótese de posse velha (mais de ano e dia).

2.3
. A legitimidade da posse exercida pela inventariante e o perigo de dano reverso.

III. Razões de decidir

3.
O recurso é tempestivo. O termo inicial do prazo recursal para a parte intimada por oficial de justiça é a data da juntada do mandado cumprido aos autos (art. 231, II, CPC). Equívocos materiais na peça recursal ou a data da citação inicial para audiência não antecipam o prazo para agravar da decisão liminar posteriormente prolatada.

4.
A própria petição inicial da Agravada confessa que o esbulho teria ocorrido em 14/02/2024, tendo a ação sido proposta apenas em 16/06/2025. Transcorrido mais de ano e dia, o rito a ser adotado é o comum, sendo vedada a concessão de liminar com base no art. 562 do CPC (força nova), exigindo-se os requisitos estritos da tutela de urgência (art. 300, CPC), não demonstrados na origem.

5.
A Agravante comprovou documentalmente o exercício da posse ao menos desde 2018 (faturas EMBASA) e sua nomeação como inventariante nos autos do processo n.º 8002862-81.2025.8.05.0237, o que lhe confere o dever de administração e a posse direta dos bens do espólio até a partilha.

6.
O perigo de dano inverso é evidente, ante a residência de criança de cinco anos no imóvel, unidade familiar da Agravante, e a inexistência de urgência que justifique o desalojamento imediato antes da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. Nas ações possessórias de força velha, ajuizadas além de ano e dia do esbulho, é incabível a concessão de liminar pelo rito especial do art. 562 do CPC. 2. A condição de inventariante judicialmente nomeada legitima a posse e a administração dos bens do espólio, obstando a reintegração liminar em favor de herdeiro individual antes da partilha, especialmente quando demonstrada posse longeva e risco de dano à unidade familiar com menor de idade."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 231, II, 300, 558 e 562; Código Civil, art. 1.991.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

AGRA
VO DE INSTRUMENTO
interposto por
RITA DE CÁSSIA DE LIMA LAGO,
em face da decisão interlocutória proferida no Juízo
da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Gonçalo dos Campos, nos autos da Ação de Reintegração de Posse
, ajuizada por
MARIVALDA DA CONCEIÇÃO GOMES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em o
VOTO
é no sentido de
NE
GAR
PROVIMENTO
a est
e agravo de instrumento
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)